Tribunal: TJBA
Processo: 8002769-40.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002769-40.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENILDO MAIA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
FILIPE OLIVEIRA MUNIZ, LUZIA CARDOZO DE JESUS SILVA

APELADO: SHIRLEY DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSELITA AMARAL DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITOS RETROATIVOS EXCEPCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e o condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de gratuidade da justiça pela parte requerida, ora Apelante; e (ii) saber se o Apelante, à luz do princípio da causalidade, é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça foi formulado pelo requerido, ora apelante, e não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do julgador opera em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição, presumindo-se o deferimento tácito do benefício. Inexistem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Cabível, portanto, a atribuição excepcional de efeitos retroativos ao deferimento para suprir a omissão do Juízo de origem.

4. O princípio da causalidade, nos casos de extinção do processo pela perda do objeto, impõe que as despesas processuais e os honorários sucumbenciais recaiam sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

5. A irregularidade da obra está comprovada por documentos emitidos pela própria Administração Pública Municipal. O apelante foi notificado para regularizar a construção e teve o alvará de obras indeferido. A alegação de que foi surpreendido por mudança de entendimento da Prefeitura não se sustenta diante do conjunto probatório.

6. A demolição do muro não configurou ato espontâneo de boa-fé. Ocorreu após inúmeras notificações administrativas, embargos e o ajuizamento do processo judicial, sendo consequência direta da resistência do apelante à regularização da obra.

IV. Dispositivo

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, para deferir a gratuidade da justiça ao apelante com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.744.453 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 – Terceira Turma, j. 20/05/2019, DJe 22/05/2019; STJ, Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002769-40.2022.8.05.0006
, em que figuram como apelante GENILDO MAIA FIGUEIREDO e como apelados SHIRLEY DIAS DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
para deferir a Gratuidade da Justiça ao Apelante, com efeitos
ex tunc
, preservando a sentença em seus demais capítulos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08